Tribunal: TJDFT
Processo: 0728627-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CÍVEL E PEOCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE PÚBLICA. REGULARIDADE DA POSSE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de direitos possessórios é admissível desde que tais direitos tenham valor econômico e sejam exercidos de forma legítima e regular.
2. Na hipótese, não há comprovação da regularidade da posse de terrenos públicos, incorporados ao patrimônio da Terracap, fato que inviabiliza a penhora e consequente leilão dos direitos possessórios.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.